Tribunal: TRF3
Processo: 0000198-11.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
277/549)

0000198-11.2015.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000198-11.2015.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WILSON TELES TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TEMA 1124/STJ. EFICÁCIA DE EPI. AGENTES CANCERÍGENOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e determinar a revisão de benefício previdenciário. A autarquia alega omissões e contradições quanto ao interesse de agir, à preclusão na produção de prova documental, à eficácia do EPI e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao admitir prova nova em juízo, ao afastar a tese de falta de interesse de agir (Tema 350/STF) e ao manter o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes cancerígenos independentemente de EPI (Temas 555/STF e 1090/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao interesse de agir, uma vez comprovada a existência de prévio requerimento administrativo e de recurso administrativo anterior ao ajuizamento da ação, restando configurada a pretensão resistida.

4. A complementação de prova documental (PPP) no curso do processo é admitida no Direito Previdenciário em observância aos princípios da proteção social e da busca pela verdade real, sendo que os impactos financeiros da prova produzida apenas em juízo são dirimidos pela aplicação do Tema 1124/STJ, conforme determinado no julgado.

5. O acórdão alinhou-se à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao considerar a ineficácia do EPI para agentes cancerígenos, não havendo vício na fundamentação que adotou tese contrária aos interesses da autarquia.

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento colegiado. Prequestionamento garantido pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo, corroborado por recurso na esfera administrativa, satisfaz a exigência de interesse de agir (Tema 350/STF), ainda que a instrução probatória seja complementada na via judicial. 2. É admitida a flexibilização da preclusão probatória em matéria previdenciária para a juntada de documentos essenciais ao reconhecimento de direitos sociais, observada a postergação dos efeitos financeiros se aplicável o Tema 1124/STJ. 3. Não configuram omissão ou contradição fundamentos que, embora contrários à tese da autarquia, encontram-se amparados em precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000198-11.2015.4.03.6105

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: WILSON TELES TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HUGO GONCALVES DIAS - SP194212-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora. O julgado colegiado reconheceu como especiais os períodos de 06/03/1997 a 30/06/2002 e de 02/05/2006 a 30/05/2011, determinando a revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado, com a observação de que a definição do termo inicial dos efeitos financeiros deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do Tema 1124/STJ.

Em suas razões recursais (ID. 342077668), a autarquia previdenciária sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão. Argui a carência da ação (Tema 350/STF), sob o fundamento de que o documento novo não foi submetido à análise administrativa prévia. Alega, ainda, que a aceitação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado apenas em sede de apelação viola o contraditório e os artigos 329, II, 330, III, e 435 do CPC, bem como questiona o reconhecimento da especialidade para agentes cancerígenos, defendendo a tese de neutralização pelo uso de EPI eficaz (Temas 555/STF e 1090/STJ). Por fim, requer a suspensão do processo com base no Tema 1124/STJ e a inversão do ônus sucumbencial ou aplicação do princípio da causalidade, alegando que não deu causa ao ajuizamento da demanda com documentos extemporâneos.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 343225703), manifestando-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso, devem ser conhecidos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

No caso em tela, o embargante sustenta a ocorrência de omissões quanto ao interesse de agir, à preclusão na juntada de documentos e à eficácia do EPI. Contudo, razão não lhe assiste.

Do Interesse de Agir (Tema 350/STF)

Alega a autarquia a carência da ação por ausência de prévia submissão dos documentos novos à via administrativa. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a parte autora efetuou o prévio requerimento administrativo e, inclusive, interpôs Recurso Administrativo (RA) antes do ajuizamento da presente demanda, ocasião em que já pleiteava o reconhecimento do labor especial.

A circunstância de o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ter sido complementado em sede judicial não afasta o interesse processual, uma vez que a pretensão resistida (reconhecimento da especialidade) já estava configurada na via administrativa. Ademais, as consequências financeiras decorrentes da produção de prova nova em juízo são disciplinadas pelo Tema 1124 do STJ, o qual foi expressamente observado no acórdão embargado ao postergar a definição do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de execução/liquidação. Portanto, não há que se falar em violação ao decidido pelo STF (Tema 350).

Da Juntada do PPP em Sede Recursal e da Preclusão

O acórdão embargado fundamentou de forma exauriente a possibilidade de flexibilização da regra do art. 435 do CPC em matéria previdenciária. No Direito Previdenciário, prevalece o princípio da proteção social e a busca pela verdade real, permitindo que documentos essenciais ao deslinde da causa sejam admitidos mesmo em sede recursal, desde que respeitado o contraditório. No caso, o INSS teve oportunidade de se manifestar, não havendo nulidade. A irresignação da autarquia quanto a este ponto configura nítida intenção de reformar o julgado por via inadequada.

Da Eficácia do EPI (Temas 555/STF e 1090/STJ)

Quanto aos agentes nocivos (poeira de rebolo/sílica), o acórdão alinhou-se à jurisprudência pacífica das Cortes Superiores no sentido de que, em se tratando de agentes cancerígenos, a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não é capaz de neutralizar a nocividade. Assim, o reconhecimento da especialidade decorre da aplicação direta dos precedentes vinculantes, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC expressamente estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Assim, resta garantido o acesso às instâncias superiores.

Da Sucumbência

Mantido o resultado do julgamento, não há que se falar em alteração da verba honorária. O princípio da causalidade invocado pelo INSS não se aplica quando a autarquia oferece resistência ao mérito da especialidade em juízo e sucumbe na pretensão principal.

Verifica-se, pois, que o embargante busca a rediscussão da matéria decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TEMA 1124/STJ. EFICÁCIA DE EPI. AGENTES CANCERÍGENOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de atividade especial e determinar a revisão de benefício previdenciário. A autarquia alega omissões e contradições quanto ao interesse de agir, à preclusão na produção de prova documental, à eficácia do EPI e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao admitir prova nova em juízo, ao afastar a tese de falta de interesse de agir (Tema 350/STF) e ao manter o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes cancerígenos independentemente de EPI (Temas 555/STF e 1090/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao interesse de agir, uma vez comprovada a existência de prévio requerimento administrativo e de recurso administrativo anterior ao ajuizamento da ação, restando configurada a pretensão resistida.

4. A complementação de prova documental (PPP) no curso do processo é admitida no Direito Previdenciário em observância aos princípios da proteção social e da busca pela verdade real, sendo que os impactos financeiros da prova produzida apenas em juízo são dirimidos pela aplicação do Tema 1124/STJ, conforme determinado no julgado.

5. O acórdão alinhou-se à jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores ao considerar a ineficácia do EPI para agentes cancerígenos, não havendo vício na fundamentação que adotou tese contrária aos interesses da autarquia.

6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento colegiado. Prequestionamento garantido pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O prévio requerimento administrativo, corroborado por recurso na esfera administrativa, satisfaz a exigência de interesse de agir (Tema 350/STF), ainda que a instrução probatória seja complementada na via judicial. 2. É admitida a flexibilização da preclusão probatória em matéria previdenciária para a juntada de documentos essenciais ao reconhecimento de direitos sociais, observada a postergação dos efeitos financeiros se aplicável o Tema 1124/STJ. 3. Não configuram omissão ou contradição fundamentos que, embora contrários à tese da autarquia, encontram-se amparados em precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STF, Tema 555; STJ, Tema 1090; STJ, Tema 1124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão